Tribunal: TJDFT
Processo: 0753235-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. PRECLUSÃO. CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não deve ser conhecido o recurso se a pretensão nele veiculada já foi formulada pela parte em recursos interpostos anteriormente.
2. Incabível a análise de incompatibilidade de atos de expropriação em cumprimento de obrigação de fazer se há evidência de que a obrigação de fazer foi convertida em perdas e danos e tal questão também foi apreciada em outro recurso.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.